Tribunal: TJSP
Processo: 0019768-29.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0019768-29.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PAULO WILKER MARQUES DANTAS, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Acolheram os presentes
Embargos de Declaração, remetendo-se os autos à 1a Instância, para cumprimento do
determinado acima. V.U.”, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0019768-29.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 36548
2
Embargos de Declaração n°0019768-29.2018.8.26.0050/50000
Comarca de São Paulo - 25a Vara Criminal
Embargante: Paulo Wilker Marques Dantas
Embargado: Egrégia 12a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo
Voto no36548
EMENTA: PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ESTELIONATO TENTADO (Artigo 171,
caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) -
OMISSÃO QUANTO A LEI ANTICRIME Omissão verifida.
Embargos acolhidos.
Vistos.

1. Trata-se de embargos de declaração, interpostos
por Paulo Wilker Marques Dantas contra o acórdão que: "Deram parcial
provimento ao recurso interposto por Paulo Wilker Marques Dantas, e
reduzo sua pena para 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 06
(seis) dias-multa, fixados no mínimo legal; fixado o regime aberto, bem como
substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito,
consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período,
mantendo-se no mais, a r. Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.V.U." (fls.387/398).
Aduz o Embargante omissão existente no v.
acórdão, além do prequestionamento da matéria a ser enfrentada em sede de
recursos excepcionais,aduzindo que: “Não Embargante foi processado pela
suposta prática do delito de estelionato. Todavia, apesar de a decisão ter
sido proferida após a entrada em vigor da Lei 13.964/19, que trouxe ao
ordenamento jurídico novo instituto benéfico ao embargante (necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0019768-29.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 36548
3
de representação como condição de procedibilidade), o julgamento não foi
convertido em diligência para regular manifestação da vítima. Isso embasa
a oposição dos presentes embargos. Ademais, conforme decidido no v.
Acórdão, o embargante confessou a prática delitiva em juízo. Mas, pese a
decisão tenha sido proferida após a entrada em vigor da Lei 13.964/19, que
trouxe ao ordenamento jurídico novo instituto benéfico ao embargante
(acordo de não persecução penal), inexistiu a abertura de vista ao
Ministério Público para se manifestar sobre o tema. Isso também embasa a
oposição dos presentes embargos. Diante disso, surgem os presentes
embargos para suprir essas omissões. Não sendo assim, respeitosamente,
com fulcro especialmente no artigo 93, IX, da Constituição Federal, que
exige a fundamentação de todas as decisões judiciais, entendida em seu
sentido mais amplo1, e no artigo 381, IV, do CPP2, o qual determina para a
sentença (constitucionalmente entendida como qualquer decisão de mérito)
que sejam explicitados os artigos de lei (constitucionalmente entendida
como qualquer norma) aplicados e nas súmulas 282 e 356 da Suprema
Corte3, o embargante visa suprir omissão, ou, não sendo assim,
prequestionar contrariedade do v. Acórdão às seguintes normas: A - Art.
5o, inciso XL, da Constituição Federal, art. 2o, parágrafo único, do Código
Penal, e art. 171, §5o, do Código Penal, ao não converter o julgamento em
diligência para eventual representação da vítima.B - Art. 5o, inciso XL, da
Constituição Federal, art. 2o, parágrafo único, do Código Penal, e art. 28-
A, do Código de Processo Penal, ao não abrir vista ao Ministério Público
para se manifestar sobre a oferta do acordo de não persecução penal”, por
fim requer que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de
declaração para suprir as omissões supracitadas ou, não sendo assim, para
prequestionar a contrariedade às normas acima relacionadas (fls.01/02)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0019768-29.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 36548
4
É o relatório.
2. Trata a espécie de Embargos de Declaração nos
moldes do artigo 619, do Código do Processo Penal.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais
de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos Embargos de
Declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço
dos recursos.
Verifico que por o v. Acórdão o crime em questão
é daqueles que para ter condição de procedibilidade e no caso de
prosseguibilidade, a representação da vítima, condição introduzida pela lei
13964/2019, tal modificação no artigo 171 do Código Penal, trata-se de
direito material e deve ser aplicado, no meu entender aos feitos em
andamento.
Superada essa fase, noto que o crime é daqueles,
que em tese deve ser contemplado pelo acordo de não persecução penal,
inserido pela lei mencionada, artigo 28-A do Código de Processo Penal.
Constatando que é evidente ser a modificação do
artigo 28-A do Código de Processo Penal, mais benéfico ao Apelante,
contemplando no caso, aspectos de Lei de Direito Material e Processual, lei
penal em sentido amplo e considerando também o princípio da isonomia,
entendo que a lei deve retroagir para oportunizar ao Apelante, que
devidamente intimado para atender o “caput” do Artigo 28-A, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0019768-29.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 36548
5
Processo, confessar o delito, nos termos do Acordão, cabendo ao Ministério
Público, propor ou não, dentro de suas atribuições o acordo de não percussão
penal.
Com
eventual
representação
e
posterior
homologação do acordo, devera o feito ser fiscalizado e surtir os demais
efeitos nos termos da lei.
Anoto, que em caso de não representação no prazo
decadencial, deve ser declarada a extinção do processo e no caso de não
homologação ou descumprimento, prossiga o prazo par o trânsito em
julgado do presente Acordão.
3 - Ante o exposto, acolhe-se os presentes
Embargos de Declaração, remetendo-se os autos à 1a Instância, para
cumprimento do determinado acima.

PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR